Tribunal: TJES
Processo: 5040639-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040639-30.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRENDO WASHINGTON NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5040639-30.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BRENDO WASHINGTON NEVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA DE FORMA CABAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRENDO WASHINGTON NEVES
em face da Decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A Defesa argumenta que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, repelindo agressão injusta iniciada pela vítima contra o corréu Alax.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro está comprovada de forma cabal, inconteste e estreme de dúvidas para autorizar a absolvição sumária do recorrente na fase do
judicium accusationis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não se permite análise detida dos elementos de convicção ou juízo de valor sobre questões de fato, a fim de não influenciar a futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Para a submissão do réu ao Tribunal do Júri, exige-se apenas prova da
materialidade
do crime e indícios da
autoria
, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, não demandando certeza necessária para sentença condenatória. A materialidade delitiva está alicerçada no Laudo de Exame cadavérico. Há indícios de autoria que dão verossimilhança à tese da acusação, baseada em ciúmes, emboscada e ação conjunta dos réus.

A absolvição sumária pela legítima defesa (art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal) exige que a excludente de ilicitude (art. 25, do Código Penal) esteja comprovada de forma cabal, inconteste e estreme de dúvidas nos autos.

A alegação defensiva de que o recorrente atuou sob amparo da legítima defesa carece de lastro probatório robusto nesta fase processual, remanescendo dúvida objetiva acerca da atualidade ou iminência da suposta agressão injusta, do uso comedido dos meios empregados, e da ocorrência de erro justificado que autorize a suposição lícita de risco iminente.

A ausência de prova cabal da legítima defesa impede o acolhimento do pleito de absolvição sumária nesta fase recursal, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri (AgRg no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Dada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria da prática de crime doloso contra a vida, a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri se impõe, conforme a competência constitucional prevista na alínea "d", do inciso XXXVIII, do art. 5º, da Carta Magna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova cabal e inconteste da excludente de ilicitude da legítima defesa, na fase do
judicium accusationis
, impede a absolvição sumária do acusado pela via recursal, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada da tese defensiva.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 25, e art. 121, $\S$ 2º, incisos II e IV.

Código de Processo Penal, art. 413 e art. 415, inciso IV.

Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada
:

Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5040639-30.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BRENDO WASHINGTON NEVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRENDO WASHINGTON NEVES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Vitória/ES (ID 16478154, pp. 706/716), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 16478154, pp. 731/737), a d. Defesa argumenta, em síntese, que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro. Sustenta que a vítima teria iniciado agressão injusta (ameaças, ofensas e violência física) contra seu primo, o corréu Alax, de modo que sua reação teria se limitado a repelir a injusta agressão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
e
mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes,
verifica
-se que
o

Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que
o
convenceram da necessidade de submeter
o
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo de Exame cadavérico (ID 16478154, pp. 424).
Com relação ao
s
indícios de autoria
,
constata-se que há elementos indiciários que dão verossimilhança à tese da acusação.

Narra-se na presente denúncia, que, no dia 03 de fevereiro de 2024, na Rua Nova Esperança, Bairro Nova Palestina, no Município de Vitória/ES, os denunciados ALAX VIEIRA SANTOS NEVES e BRENDO WASHINGTON NEVES, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima RODRIGO FERREIRA DA COSTA, causando-lhe a morte. A denúncia diz que os réus teriam atraído a vítima se passando por ANA CLARA, ex namorada de ALAX, que teria “ficado” com RODRIGO após o término.

Segundo a acusação, em síntese, o crime foi motivado por ciúmes, pois o corréu ALAX não aceitava o relacionamento anterior que sua ex-companheira, ANA CLARA, tivera com a vítima. Para executar o plano, ALAX teria se apossado do chip telefônico de ANA CLARA, se passado por ela e marcado um encontro com RODRIGO, atraindo-o para uma emboscada. No local, o recorrente BRENDO e seu primo ALAX teriam executado a vítima com disparos de arma de fogo.

A Defesa pleiteia a absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro. Argumenta que o recorrente teria agido apenas para repelir uma suposta agressão injusta iniciada pela vítima contra o corréu ALAX.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

Como se sabe, a absolvição sumária pela legítima defesa exige que a excludente de ilicitude esteja comprovada de forma cabal, inconteste e estreme de dúvidas nos autos.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Julio Fabbrini Mirabete que
“(...) Para a absolvição sumária nos crimes de competência do júri é necessário que haja uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal modo que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça [...] (in Processo Penal, 4ª ed., p. 490, Atlas).

Sobreleva destacar, ainda, que a legítima defesa (art. 25, do CP) pressupõe uma conduta volitiva, intencional, praticada com animus defendendi (a intenção de se defender ou defender outrem). A versão do réu, por outro lado, aponta para um disparo acidental, o que configuraria, em tese, um fato atípico ou, no máximo, um homicídio culposo, mas não a legítima defesa.

Em Juízo (Link no ID 16478154, p. 660), a testemunha ANA CLARA SIQUEIRA FERREIRA ANDRADE relatou que se envolveu afetivamente com a vítima e que o homicídio foi praticado por seu ex-companheiro, ALAX, com apoio do primo BRENDO, motivado por ciúmes do relacionamento anterior. Disse, ainda, que ALAX teria descoberto as conversas no seu celular, tomado o chip, ameaçado pessoas com quem ela se relacionara e, fingindo ser ela, marcou um encontro para atrair a vítima ao local onde a emboscada ocorreu. Esclareceu que, no momento do crime, BRENDO efetuou o primeiro disparo contra a vítima e, em seguida, ALAX realizou o segundo disparo, ambos executando conjuntamente a ação homicida.

Registre-se, ainda, que, na esfera judicial (Link no ID 16478154, p. 660), a testemunha MATHEUS VIEIRA IGÍDIO declarou que soube da morte da vítima e recebeu, depois, informações de terceiros de que o crime teria sido motivado pelo antigo relacionamento da vítima com ANA CLARA, ex-companheira de ALAX, o qual teria atraído a vítima ao local por meio de mensagens, passando-se por ANA CLARA, em verdadeira emboscada. Disse, ainda, que o homicídio teria sido executado por dois indivíduos e que a vítima não tinha envolvimento com ilícitos nem conflitos com outras comunidades.

Digno de nota salientar, outrossim, quem em seu interrogatório judicial (ID 16478154, p. 660, 1:21:07 do depoimento), o denunciado afirma que
“a arma caiu no chão e disparou sozinha”
, negando a intenção de matar.

No caso em testilha, a alegação defensiva de que o recorrente teria atuado sob o amparo da legítima defesa carece de lastro probatório robusto nesta fase processual. Remanesce, com efeito, dúvida objetiva acerca da atualidade ou iminência da suposta agressão injusta.

Da mesma forma, não se logrou comprovar, de plano, o uso comedido dos meios empregados para a repulsa, nem tampouco a ocorrência de erro justificado pelas circunstâncias que autorizasse o agente a supor, licitamente, estar sob risco iminente.

Desse modo, a ausência de prova cabal de que o recorrente agiu sob a causa de exclusão da ilicitude da legítima defesa impede o acolhimento do pleito de absolvição sumária nesta fase recursal.

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“A ausência de prova cabal da legítima defesa impede a absolvição sumária, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri.” (AgRg no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Assim sendo, dada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria da prática de crime doloso contra a vida, a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri se impõe, conforme a competência constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna, competindo aos Jurados a análise aprofundada das teses defensivas, de modo que a manutenção da pronúncia é a medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.